Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722742-65.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON SANTOS FLORÊNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. REINCIDENTE E CONTUMAZ. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. RESIDUAL DE 1/12. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 2. In casu, restou demonstrada a reincidência contumaz do agente, inclusive específica, o que impossibilita a aplicação do princípio da bagatela/insignificância. 3. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza 1/12. 4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A defesa alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, ao afastar o princípio da insignificância mesmo presentes os quatro de seus requisitos, por ser o réu multirreincidente. Pugna, assim, pela absolvição do réu, por atipicidade da conduta. Ademais, pleiteia a redução da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa do crime de furto, deixando, contudo, de indicar dos dispositivos legais que entende violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao pedido para aplicação da fração de 2/3 pela tentativa, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030